Tribunal: TJMT
Processo: 1022239-50.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022239-50.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS LUIZ CLEBER DE RESENDE - CPF: 364.019.609-06 (RECORRENTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos seguintes termos:

“Ressai dos autos que a parte Autora adquiriu voo para o dia 01/07/2023 de Londrina/PR para Sinop/MT (id. 127646244), contudo, segundo infere-se da documentação de ids. 127646287, 127647141 e 127647173, a finalidade da viagem era consulta médica que ao final houve indicação de imediata realização de cirurgia.

Diante desse cenário a parte Autora solicitou a remarcação de seu voo de volta o que motivou a cobrança de R$ 2.743,26 a título de diferenças tarifárias (id. 127646245) o qual não foi aceito sendo adquirido novo voo por outra empresa aérea.

Em sua defesa a parte Ré aduz que os valores cobrados estão de acordo com as normas tarifárias da classe da passagem aérea escolhidas motivo pelo qual pugna pela improcedência da demanda.

Conforme regras da ANAC, a alteração ou pedido de reembolso solicitados pelo passageiro estão sujeitas a tarifas e no caso em particular, somente se a parte demonstrasse que sofreu multa ou cobrança diversa da estabelecida para a contratação.

No caso, a pretensão era de remarcação, ficando indubitavelmente sujeito às diferenças de tarifa e multa.

Não se olvida que as passagens aéreas possuam classes distintas que implicam em benefícios diversos, e não se vislumbra que fosse direito do passageiro remarcar a passagem para o momento de sua conveniência e sem qualquer ônus.

Tratando-se de situação que envolve discussão contratual com o exercício de prerrogativa previamente disposta na resolução da ANAC, incabíveis danos morais, vez que não demonstrado qualquer tratamento humilhante ou qualquer lesão aos direitos de personalidade.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para CONDENAR a parte Ré a reembolsar, conforme as regras da contratação, a passagem de volta, autorizada a proceder os respectivos descontos e multas aplicáveis ao caso.

Quanto a corré DECOLAR.COM LTDA, nos termos do art. 485, VI, do CPC, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para
JULGAR EXINTO
sem análise do mérito.
”

Nas razões de recurso pretende o recorrente seja reconhecida a legitimidade passiva da
DECOLAR. COM LTDA.,
bem como a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais, a restituição do valor pago pela passagem que adquiriu para empreender o trecho que solicitou o cancelamento, bem como o valor referente ao trecho que solicitou o cancelamento.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO –
COMPRA DE PASSAGENS – NECESSIDADE DE REMARCAÇÃO EM RAZÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO EM FACE DA AGÊNCIA DE TURISMO – PARTE ILEGITIMA NOS TERMOS DA SÚMULA 33 DA TRMT - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI INFORMADO O MOTIVO DA REMARCAÇÃO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - IMPUTAÇÃO DE TARIFAS NOS TERMOS DA CLASSE DE PASSAGENS CONTRATADA –
RESTITUIÇÃO DEVIDA NOS TERMOS CONTRATADOS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a promovida (empresa aérea) ao reembolso conforme as regras de contratação e, ainda, reconheceu a ilegitimidade passiva da agência de turismo nos termos da Súmula no 33 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

O pedido de remarcação ou reembolso de passagem aérea deve respeitar as normas tarifárias da classe da passagem aérea adquirida.

Em que pese a alegação de que se trata de remarcação em razão de problemas de saúde, não restou demonstrado nos autos que a parte promovida (agência de turismo) foi cientificada de tal fato no momento do pedido administrativo de remarcação.

Ademais, inexiste sequer provas de solicitação de remarcação ou reembolso perante a empresa aérea, não havendo se falar em danos morais, mas apenas restituição nos moldes da classe da passagem contratada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024